Tribunal: TJBA
Processo: 8001135-19.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001135-19.2017.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO JOSE DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VERA CRUZ. CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. ANTERIORIDADE AO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por candidato aprovado em 1º lugar no concurso público de 2006 do Município de Vera Cruz para o cargo de Auxiliar Administrativo, objetivando nomeação e indenização por danos morais e materiais. O Recorrente alega preterição em razão da suposta contratação de candidata com classificação inferior para o exercício das mesmas funções. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na prova de que a contratação paradigma ocorreu antes da realização do concurso e para cargo em comissão distinto.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a verificar se houve preterição arbitrária do candidato aprovado dentro do número de vagas, capaz de gerar direito subjetivo à nomeação e indenização, diante da existência de servidor nomeado para cargo em comissão.

III. Razões de decidir

3.
A prova documental demonstra que a suposta preterição é fática e cronologicamente impossível. A servidora apontada como paradigma foi nomeada para cargo em comissão de Secretária Escolar em 02/01/2006 (Decreto nº 191/2006), enquanto as provas do concurso público foram realizadas posteriormente, em 19/02/2006.

4. A nomeação para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração (art. 37, II e V, da Constituição Federal), para função de chefia ou assessoramento distinta do cargo efetivo disputado, não configura preterição de candidato aprovado em concurso público, mormente quando o ato de provimento comissionado antecede a própria existência do certame.

5. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese de direito subjetivo à nomeação por aprovação dentro das vagas (Tema 161 do STF), haja vista a inexistência de ato ilícito da Administração, a ausência de preterição e o decurso de longo lapso temporal desde a expiração da validade do concurso (2006) até o ajuizamento da ação (2017).

6. Inexistindo ato ilícito ou preterição, descabe a pretensão indenizatória por danos morais e materiais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. Não configura preterição em concurso público a nomeação de servidor para cargo em comissão ocorrida em data anterior à realização das provas do certame. 2. A ocupação de cargo em comissão, de natureza jurídica distinta do cargo efetivo, não gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado, salvo comprovado desvio de finalidade, inexistente no caso."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II e V e § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência citada:
STF, RE 598.099 (Tema 161), Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 837.311 (Tema 784), Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
8001135-19.2017.8.05.0124
)
interposto por
FABR
Í
CIO JOS
É
DA SILVA LIMA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e comerciais da Comarca de
Itaparica
, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

por
el
e
ajuizada
em face do

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
, ora
A
pelado
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA